Tribunal: TJBA
Processo: 0579165-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0579165-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Jeferson Lima Soares

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ART. 302, §1º, INCISO IV, E ART. 303, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
9503/97 - CTB
.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. EFETIVA OCORRÊNCIA. LAPSO SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

E
ntre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu lapso superior a 08 (quatro) anos, sendo alcançado, portanto, o quantum necessário à prescrição do delito imputado ao réu, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal
, impondo-se a declaração de extinção da sua punibilidade.

Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0579165-02.2015.8.05.0001
, opostos por
JEFERSON LIMA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.